Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701034-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. F. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: A. F. F. S. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 04 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator